Tribunal: TJDFT
Processo: 0745992-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO. REITERAÇÃO DE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. ADMISSIBILIDADE.

I. Matéria alheia à decisão agravada não pode ser revista em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

II. O SISBAJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da constrição de ativos financeiros do executado.

III. O próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.

IV. O fato de a execução estar arquivada não pode ser interpretado como óbice insuperável à reiteração do uso do BACENJUD, a despeito do que prescreve o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil.

V. Do ponto de vista processual, a execução continua arquivada, com todos os reflexos jurídicos daí decorrentes, independentemente da renovação da ordem de indisponibilidade mediante o SISBAJUD que, se exitosa, aí sim resultará no seu prosseguimento.

VI. Agravo de Instrumento conhecido em parte e provido.